Tribunal: TJDFT
Processo: 0712676-20.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA. COMPROVAÇÃO. ATRASO ÍNFIMO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Compete ao credor fiduciário, após a quitação do contrato de financiamento, proceder à regularização da baixa do gravame, nos termos do artigo 9o, da Resolução 320/2009 do CONTRAN. Em regra, a frustração experimentada diante do descumprimento de uma obrigação, embora cause aborrecimentos e contratempos, não chega a configurar dano moral. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.078), consolidou o entendimento de que o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa. O atraso de apenas dezessete dias na baixa do gravame de veículo automotor não é apto a configurar violação a direitos da personalidade do consumidor.